Tribunal: STF
Processo: HC 184404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, em benefício de Dalvan Sousa da Conceição, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 573.962/PA.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11.2.2020, por uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), tendo sido a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, em 13.2.2020.
    Consta de denúncia:
    “Consta nos autos peça informativa que no dia 14.2.2020, por volta das 9h00min, no PA 279, próximo a Vicinal p5, neste Município, o denunciado, fora preso em flagrante fazendo uso de documento ideologicamente falso em nome de LEVI CARDOSO BASTOS.
    Depreende-se da peça investigativa que, a Polícia Civil foi acionada pelo setor de segurança da empresa SOUZA CRUZ, pois poderia ser vítima de um assalto quando passasse pela vila P5. NA ocasião, uma equipe dirigiu-se ao local, onde o motorista da empresa informou que estava sendo seguido por um caminhão-baú, indicando suas características e o possível paradeiro.
    Os policiais passaram a diligenciar, tendo avistado o referido caminhão na Vicinal Laranjeira, sendo conduzido pelo ora denunciado. Durante a abordagem, o denunciado apresentou aos policiais documento de identidade materialmente verdadeiro e ideologicamente falso, em ome de LEVI CARDOSO BASTOS, razão pela qual foi conduzido a Depol.
    Em sede policial o acusado confessou o uso do documento falso para que não fosse reconhecido como foragido da justiça”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 573.962/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva, que seria genérica e sem fundamento, alegando, ainda, que a concessão da prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria de rigor em razão da pandemia da Covid-19.
    Afirma excesso de prazo na formação da culpa, para o que a defesa não teria concorrido, sustentando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requerem os impetrantes e aguarda o paciente a superação do óbice sumular 691 STF e a consequente concessão da medida liminar, com o fito de que seja revogada a prisão do paciente, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura em seu nome. No mérito, que seja concedida a ordem, para que seja revogada a prisão do paciente sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 573.962/PA.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paraense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente, acusado de uso de documento falso, tendo o magistrado processante apontado como fundamento de sua decisão acautelatória a garantia da ordem pública pela “necessidade de resguardo da vítima e das testemunhas, tendo em vista que a vítima (…) reconheceu de forma evidente e cabal o flagranteado como sendo o autor que lhe assaltou por diversas vezes” (fl. 48, doc. 2).
    12. Ao indeferir a medida liminar requerida na impetração originária, o tribunal de origem assentou:
    “Após análise perfunctória dos autos, adianto, que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, o constrangimento que alegam. Com efeito, quanto à alegação de carência de fundamentação e ausência dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, constato, em uma análise superficial, que a autoridade tida como coatora, em sua decisão constritiva e de acordo com as informações, levou em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando que:
    “O paciente foi preso m flagrante delito aos 11/02/2020, sendo sua prisão convertida em preventiva aos 13/02/2020, conforme fls. 30/32. Elucido que a prisão foi convertida em preventiva em virtude da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e resguardo à integridade da vítima e das testemunhas, tendo em vista que a vítima Whashington de Sousa Guimarães reconheceu de forma evidente e cabal o flagranteado. (...) a certidão Judiciária de Antecedentes Criminais é positiva, com capitulações de diversos crimes que configuram em sua tipificação legal, violência e grave ameaça. Às fls. 28/30 dos autos apenso supramencionado, vislumbra-se decretos de prisão preventiva em aberto advindos de várias Comarcas do Estado do Pará, a saber: da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, da Vara Criminal de Xinguara e da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento”. 
    Sendo assim, em um primeiro átimo de vista, não estando preenchidos os requisitos para a concessão da medida, denego a liminar pleiteada. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, nos termos da Resolução nº. 04/2003-GP e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, após, remetam-se os autos ao parecer do Ministério Público”. 
    13. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes para concluir pela manutenção da custódia cautelar do paciente, quanto às circunstâncias do caso, em especial a necessidade de resguardar-se testemunha e os antecedentes do paciente (que estava foragido, tendo ao menos dois mandados de prisão em aberto) não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, inexistindo flagrante ilegalidade.
    14. Não se demonstroou o alegado excesso de prazo no caso em apreço. Tem-se nas informações prestadas pelo magistrado processante que o fato delituoso ocorreu em 14.2.2020, a denúncia foi ofertada em 27.2.2020, tendo sido recebida nessa mesma data, e designada audiência de instrução e julgamento para 5.5.2020 (fls. 48 ; 63-64, doc. 2). Não se evidencia flagrante ilegalidade na tramitação da ação penal, a justificar o acolhimento de ofício da pretensão. 
    15. Anote-se que, por motivo de força maior decorrente da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313, de 19.3.2020, suspendendo todos os prazos processuais até 30 de abril do ano em curso, data postergada até dia 15.5.2020, pela edição de novo ato (Resolução n. 314/CNJ, de 20.4.2020). Essa circunstância teria repercussão em eventual excesso de prazo para a formação da culpa (não configurado na espécie), afastando a possibilidade de concessão da ordem com dupla supressão de instância.
    16. Ao apreciar pedido de reapreciação da medida liminar, no qual acrescentado o fundamento da pandemia da Covid-19 ao pedido de soltura, o tribunal de origem asseverou: “Trata-se pedido de reconsideração formulado pelos advogados Rodolfo Augusto Fernandes e Daniel Santos Fernandes, em benefício de Dalvan Sousa da Conceição da Conceição, buscando desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 
    Do exame dos autos, rememoro que, na data de 03/03/2020, indeferi a liminar, nos seguintes termos: (…)
    Na data de hoje (13/04/2020), retornam o habeas corpus conclusos com parecer do custos legis pela denegação da ordem e petição (ID nº 2.924.124) na qual os impetrantes solicitam a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar do writ, para tanto argumentam que: (…)
    É o breve relatório. Passo a decidir. É imperioso destacar que a concessão da tutela de urgência é reservada aos casos excepcionais de ofensa manifestamente demonstrada na inicial do mandamus, desde que preenchidos os pressupostos legais, a saber, o fumus boni juris e o periculum in mora. Trata-se de análise perfunctória, superficial, a qual deve deixar evidente a plausibilidade jurídica do direito invocado. 
    O pedido de reconsideração não merece prosperar, pois a ausência de qualquer subsídio trazido pelos impetrantes, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora questionada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado. Não se discute a situação de pandemia referente ao COVID-19, que, inclusive, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, proporcionando a revisão da situação prisional de pessoas que se encaixem no grupo de risco desta doença. 
    No entanto, os impetrantes baseiam o pedido, tão somente, na alegação genérica de "pandemia", com números nacionais e mundiais da proliferação do vírus, sem que, no entanto, sequer trouxessem informações pontuais quanto à realidade da Comarca. 
    Nesse norte, de acordo com a citada Recomendação, é possível extrair que o grupo de risco é composto por: "pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções". Ou seja, não basta a singela alegação de "pandemia" para que haja soltura dos presos, medida que requer indicativos concretos de risco à saúde ou à vida. 
    Ademais, destaco que, na esteira do que foi exposto pelo Juízo na origem, o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação – mesmo que singela – a respeito de ser portador de doença crônicas, imunossupressoras, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal. 
    Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados – mesmo em cognição sumaria –, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do coacto como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Como afirmou o douto Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10.04.2020, "dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores". Coronavírus não é habeas corpus. 
    Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração mantendo integralmente a Decisão (ID nº 2.827.737)”. 
    17. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    No caso em exame, essa questão foi submetida ao juízo de origem, que concluiu que “o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação – mesmo que singela – a respeito de ser portador de doença crônicas, imunossupressoras, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal”. Dessa forma, também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar na espécie. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    21. As relevantes questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações 
    22. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    23. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação para constar o Pará como origem da impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora